Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte autora interpôs o presente recurso inominado, sem requerimento de concessão de gratuidade de Justiça e sem efetuar o preparo do recurso no prazo legal, sob o argumento de ser beneficiário da justiça gratuita. Todavia, compulsando os autos, verificou-se que não houve qualquer deferimento, muito menos análise do referido pedido de gratuidade. O juízo de origem, em verdade, deliberou no seguinte sentido na sentença: “Da impugnação a justiça gratuita. Não há condenação nas custas nem em honorários a teor do art. 55 da Lei 9099/95, razão pela qual não há que se falar em análise de pedido ou impugnação a justiça gratuita neste momento processual.”
2. A par de tal situação, foi determinada a intimação da parte autora, para comprovar a condição de hipossuficiência ou o pagamento das custas e preparo (ID 20905039), porém o demandante quedou-se (ID 21176243).
3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJE (artigo 71, I, e artigo 74, §3o), o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, não sendo possível a reabertura do prazo para que seja comprovado o seu recolhimento.
4. Já o artigo 115 do mesmo diploma dispõe que o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, se comprovada a hipossuficiência.
5. Assim, não comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e preparo recursal, a declaração de deserção é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, §3o do RITRJE).
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.